Tribunal: TJDFT
Processo: 0736880-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE MARIA DE BARROS (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 237960470, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0703907-87.2025.8.07.0003, proposta em desfavor de AUTO POSTO INFINITY DIVISA LTDA (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo requerente. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 75737418), sustenta, em síntese, que é um cidadão idoso, aposentado da força pública, que se viu compelido a ajuizar ação de natureza patrimonial em face de Auto Posto Infinity Divisa Ltda., buscando a tutela jurisdicional para a resolução de questões que envolvem seus direitos patrimoniais. Alega que a necessidade de interposição de tal demanda se deu em virtude da negativa de direitos que, segundo o Agravante, lhe são devidos, o que ensejou a busca pela intervenção do Poder Judiciário para a devida proteção de seus interesses. Argumenta que, no curso da ação originária, o Agravante pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, fundamentando seu pedido na declaração de hipossuficiência, acompanhada de documentação comprobatória que evidenciava suas despesas essenciais, incluindo, notadamente, um contrato de locação residencial que compromete parcela significativa de sua renda mensal. Afirma que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, fundamentando sua decisão na análise da remuneração bruta do Agravante, que alcança o montante de R$ 13.365,51, e da renda líquida de R$ 5.017,20, além das movimentações financeiras verificadas em suas contas bancárias, somado ao fato de o Agravante ser servidor público aposentado. Defende que essa quantia, embora pareça suficiente em análise isolada, encontra-se integralmente comprometida com despesas essenciais, como moradia, alimentação, saúde e contratos preexistentes, sendo que o contrato de locação residencial anexado demonstra obrigação fixa de aluguel que consome parcela relevante de sua renda, somando-se a outros gastos mensais inevitáveis. Assevera que embora aufira rendimentos brutos de R$ 13.365,51, sofre descontos vultosos decorrentes de empréstimos consignados, assistência médica, pensão alimentícia e contribuição para pensão militar, dentre outros encargos, sendo que tais descontos alcançam mais de R$ 10.000,00, de modo que o valor efetivamente disponível em sua conta ao final do mês é de apenas R$ 3.314,51, montante este manifestamente insuficiente para suportar o custeio das despesas essenciais de sua subsistência e a manutenção do neto sob sua guarda, e muito menos para arcar com custas judiciais sem prejuízo do mínimo existencial. Ao final, requer o efeito suspensivo do presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para que seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo requerente. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/ré, uma vez que não haveria outra forma de provar seus argumentos, o que restaria inócua a interposição do presente recurso. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator